Tribunal: TCU
Processo: 011.248/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.248/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Paz Schmockel (XXX.803.138-XX); Edson Henrique Arantes (XXX.145.718-XX); Flavia Capelli Barboza (XXX.615.028-XX); Jessica Eduarda de Jesus Costa (XXX.775.248-XX); Ketelin Carla de Lima Cruz (XXX.255.088-XX); Larissa Morais Bruno (XXX.734.178-XX); Lucas Teixeira Moreira Lima (XXX.821.998-XX); Paulo Sergio Loyola Junior (XXX.442.148-XX); Rosimeiry de Oliveira (XXX.203.328-XX); Sonia Soares Ferreira (XXX.056.841-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.